Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736928-05.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO AGRAVANTE: LUIZA RODRIGUES FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZA RODRIGUES FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e JORLAN S. A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO (processo n. 0739753-16.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o imediato conserto do veículo automotor adquirido pela autora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado, diferentemente do que consta da autuação. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensadas as informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao agravo, pois ainda incompleta a relação processual. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator